Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707865-31.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZIEL DA SILVA LEDO APELADO: ERIVANDO ROQUE DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AZIEL DA SILVA LEDO em face da sentença (ID 60222201) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ERIVANDO ROQUE DE ARAUJO, julgou procedentes os pedidos autorais a fim de determinar a reintegração do autor na posse do veículo VW - VOLKSWAGEN; MODELO GOL CITY (TREND) 1.0; CHASSIS 9BWAA05U6BP138400; PLACA JJJ5925; RENAVAM 00279434634; COR VERMELHA; ANO 10/10; COMBUSTÍVEL GASOLINA, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão; condenar o réu ao pagamento de indenização correspondente a R$ 7.038,17 e condenar a parte ré ao pagamento de compensação dos danos morais no valor de R$ 2.000,00. Analisando detidamente os autos, constata-se que parte dos argumentos apresentados nas razões recursais do presente apelo (ID 60222203) não foi debatido nos autos, qual seja, a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Desse modo, sem pretender adentar na questão relativa ao acerto ou desacerto da medida pretendida, apura-se que a questão não foi objeto de argumentação e/ou de pedido formulado na origem e, tende, portanto, a se qualificar como inovação recursal, situação que reflete a provável inadmissibilidade do recurso interposto, pelo menos, da parte ora destacada. A propósito: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. ANTERIOR À SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As partes podem apresentar, em sede recursal, as questões de fato não propostas no juízo de origem, desde que provem que a inviabilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Quando a documentação apresentada tem data anterior à prolação da sentença, e a parte recorrente não esclarece a razão de sua apresentação posterior à apreciação da demanda pelo juízo de origem, mostra-se inviável a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 4. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1246764, 07013721420188070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020) AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTOS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. LEI 5.474/68. I - A alegação relativa à celebração de contrato verbal não submetida ao Primeiro Grau configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. (...) III - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (Acórdão 1278986, 00323718620168070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE, AZIEL DA SILVA LEDO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da plausibilidade na admissibilidade da matéria inédita declinada na apelação, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada. Consigno que a determinação acima é para fins de manifestação tão somente do conteúdo delimitado neste despacho, e não para complementação ou inovação da fundamentação do recurso já interposto, para não vulnerar, no ensejo, o princípio da unirrecorribilidade. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator